Tribunal: TJSP
Processo: 1019849-12.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

NARRATIVA DE QUE, EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA OPERADORA, OS REQUERENTES DEIXARAM DE ADIMPLIR AS CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS.

CONTRATO QUE É CLARO AO ESTABELECER FORMALIDADES MÍNIMAS PARA O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, MEDIANTE COMUNICAÇÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

NARRATIVA DE QUE, EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA OPERADORA, OS REQUERENTES DEIXARAM DE ADIMPLIR AS CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS.

CONTRATO QUE É CLARO AO ESTABELECER FORMALIDADES MÍNIMAS PARA O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, MEDIANTE COMUNICAÇÃO ESCRITA DOS SEGURADOS. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO (ART. 373, I, CPC), INCLUSIVE EM RELAÇÃO À IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A REDE CREDENCIADA.

FATOS DOCUMENTADOS E BEM AVALIADOS. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 252, REGIMENTO INTERNO DO TJSP).

RECURSO DESPROVIDO.